Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ARTIGO 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Identifica-se vício procedimental por parte do Juízo de primeiro grau quando, na condução do processo, o magistrado deixa de abordar ponto indicado como omisso pela recorrente em embargos de declaração tempestivamente opostos.
2. Segundo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ainda, consoante dispõe o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Cumpre ao juiz apreciar os embargos de declaração de forma fundamentada, ainda que o magistrado entenda que sua decisão não se encontra comprometida por omissões, contradições ou obscuridades.
4. Havendo a conclusão de que não houve enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, nos termos da legislação aplicável, há fundamento hábil para justificar a cassação da decisão proferida na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão Cassada.